Tribunal: CARF
Processo: 10735.910210/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.910210/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.539 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA ÓPTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente da apresentação e não
homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) no 12790.01221.141009.1.7.04-2730,
conforme Despacho Decisório de fl.7.
Segundo observa-se da decisão emitida pela Delegacia da Receita Federal de
Nova Iguaçu, o DARF informado como fundamento do direito creditório encontrava-se
integralmente utilizado na data da apreciação da compensação, não existindo crédito disponível
para utilização.
Ciente do Despacho Decisório, a recorrente cuidou de apresentar Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ – Rio de Janeiro, que, por
unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.910210/2009-13
Fl. 193087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.910210/2009-13

“Assunto: Processo administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em síntese, com os argumentos de desobediência
ao princípio da verdade material, da não realização de intimação para regularização e de ter
apresentado documentação suficiente para verificação de seu direito creditório.
Em seu Recurso Voluntário, destaca ter retificado suas declarações (DCTF e
Dacon), apesar de após a emissão do Despacho Decisório, descrevendo a existência de seu
direito creditório em virtude da alteração na Base de Cálculo do tributo, bem como fez juntar
ampla documentação probatória de seu direito, como cópia do Livro Diário e Razão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator
Constam nos autos dois comprovantes de ciência, um pelo acesso aos documentos
por meio do e-CAC, outro por decurso de prazo.
Em ambos, verifica-se a tempestividade da apresentação do Recurso Voluntário,
portanto, deve ser conhecido e apreciado.
Como já destacado em Relatório, o presente litígio versa sobre tema recorrente no
âmbito do CARF, compensação não homologada com retificação de DCTF após a emissão do
Despacho Decisório.
A jurisprudência desse Conselho se mostra pacífica, em consonância com o
Princípio da Verdade Material e inclusive do Formalismo Moderado, tem-se admitido que, ainda
que a retificação de suas declarações seja tardia (após a emissão da Decisão), poderia a
administração conceder-lhe o crédito a que faz jus, desde que comprove o seu direito creditório
por meio de documentação de lastro.
O CARF tem ainda consolidado jurisprudência no sentido de admitir a
apresentação documental em sede de Recurso Voluntário, desde que (i) não seja reflexo de
inegável desídia do contribuinte, (ii) inovação jurídica, ou (iii) que se trate de documentação
essencial à instrução processual desde seu início.
Fl. 193088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.910210/2009-13

Exposta a matéria de direito, partindo ao caso concreto, (i) não se pode afirmar o
comportamento desidioso por parte do contribuinte, visto que retificou e apresentou cópia de
suas declarações retificadoras em Manifestação de Inconformidade e, ao ser advertido pelo
colegiado de primeira instância que deveria apresentar outros documentos comprobatórios,
cuidou de juntar aos autos cópias do Livro Diário e Razão, ressaltando que as alterações
realizadas na base de cálculo do tributo pode ser verificada nos documentos apresentados, bem
como em outros documentos que, se necessários, serão disponibilizados ao Fisco, não sendo
prontamente juntados ao processo em virtude da grande quantidade de informação.
Acrescente-se ainda que, (ii) não se trata de inovação jurídica ou (iii)
documentação essencial à instrução processual desde seu início. Pelo contrário, como se sabe,
em virtude da crescente demanda por celeridade na tramitação dos Pedidos de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso e Declarações de Compensação, grande parte dos documentos são
tratados por meio de análise automática, realizada pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Nessas análises, via de regra, não existe uma fase de instrução processual anterior à decisão do
Auditor-Fiscal, momento em que poderia ser conferida maior amplitude ao Princípio da Verdade
Material.
Desta feita, entendo que deve ser relativizada, especialmente para tais casos (onde
ausente fase instrutória anterior à emissão do Despacho Decisório), a preclusão administrativa
prevista no Decreto no 70.235/72, atendendo inclusive ao previsto no art. 38 da Lei no 9.784/991,
genérica para os processos no âmbito da administração pública federal,
Portanto, tendo em vista a juntada de documentos buscando a comprovação de
seu direito creditório, entendo que cabe à administração verificar as provas apresentadas, bem
como produzir outras necessárias para apreciação específica do crédito ora em discussão,
conferindo máxima abrangência aos princípios processuais já conhecidos.
Nesse sentido, entendeu o CARF na Resolução no 1002-000.079, de lavra do i.
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, de 20 de maio de 2019:
“Pois bem; como se sabe, o CARF já dispõe de vasta jurisprudência no sentido de
admitir apresentação documental em sede de Recurso Voluntário, desde que isso não
seja reflexo de inegável desídia do Contribuinte, inovação jurídica, ou que se trate de
acervo essencial à instrução do PAF ab initio. Nenhum desses aspectos macula o
presente caso, ao qual ainda se acrescenta o aspecto do Recorrente ter juntado suas
provas após saber o motivo do indeferimento de seu pedido (ausência de lastro
documental). Portanto, tais fatos corroboram a intelecção jurisprudencial adotada por
este Colegiado Administrativo, calcada na verdade material.”
(grifou-se)
Em conclusão, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para:
a) Sejam apreciados os documentos juntados aos autos como prova do direito
creditório, sem prejuízo da realização de intimação para solicitação de outros
documentos necessários para a apreciação do alegado pela recorrente,
elaborando ao final, Relatório de Diligência, destacando eventuais alterações
ao direito creditório;

1 "Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo."
Fl. 193089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.539 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.910210/2009-13

b) Após elaboração do Relatório de Diligência, realizar ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos
ao CARF para julgamento após o prazo concedido.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 193090
DF CARF MF
Documento nato-digital